Tribunal: TJMT
Processo: 1000604-24.2020.8.11.0110
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000604-24.2020.8.11.0110

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Efeitos]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PAULO EDUARDO MATTOS DINIZ - CPF: 031.173.141-48 (APELANTE), LEIDIANE DA SILVA XAVIER - CPF: 023.845.371-56 (ADVOGADO), SKY BRASIL SERVICOS LTDA - CNPJ: 72.820.822/0001-20 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), SKY BRASIL SERVICOS LTDA - CNPJ: 72.820.822/0001-20 (REPRESENTANTE), LEIDIANE DA SILVA XAVIER - CPF: 023.845.371-56 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO MATTOS DINIZ - CPF: 031.173.141-48 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), SKY BRASIL SERVICOS LTDA - CNPJ: 72.820.822/0001-20 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO. RECURSO DA RÉ PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C DANOS MORAIS –TV POR ASSINATURA – REAJUSTE IRREGULAR DE VALORES – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – MÁ-FÉ DA EMPRESA NÃO DEMONSTRADA -
MULTA DIÁRIA – ASTREINTES QUE ALCANÇOU SOMA EXORBITANTE – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – RISCO DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA -
DANO MORAL – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR - MERA COBRANÇA INDEVIDA - PRECEDENTES – RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO, RECURSO DA RÉ PROVIDO.

I –
E
mbora irregular os reajustes lançados nas faturas do contrato de tv por assinatura, isso por si só, não caracteriza má-fé praticada pela empresa requerida a ponto de autorizar a restituição em dobro dos valores despendidos.

II - A multa fixada tem por escopo compelir o litigante a dar fiel cumprimento à determinação judicial e, se alcançar soma exorbitante, pode ser revista a qualquer tempo.

III - Mera cobrança indevida, sem qualquer repercussão na esfera personalíssima da pretensa vítima, não caracteriza dano moral indenizável.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de dois Recursos de Apelação, um interposto por
PAULO EDUARDO MATTOS DINIZ
e outro interposto por
SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA
, ambos com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Campinápolis, que, nos Autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, de nº 1000604-24.2020, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para:

a) declarar indevidos os reajustes nas faturas dos serviços contratados pelo requerente, inerente aos meses discutidos nos autos;

b) determinar a restituição do montante adimplido a título de reajuste, na forma simples, nos meses de abril/2019, maio/2019, julho/2019 setembro/2019, março/2020, abril/2020, setembro/2020, janeiro/2021, abril/2021, setembro/2021, julho/2022, setembro/2022; apenas em relação ao montante que excede a mensalidade contratada, corrigido monetariamente pelo INPC e juros moratórios, ambos a partir do efetivo prejuízo (data do efetivo pagamento);

c) condenar a requerida ao pagamento do quantum de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, com correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento e acrescido de juros de 1% ao mês desde o evento danoso.

Ainda, confirmou os efeitos da tutela concedida antecipadamente, porém, limitou a multa indenizatória em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Por consequência, condenou a parte requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

O apelante Paulo Eduardo Mattos Diniz alega que a condenação em danos morais é irrisória, especialmente em razão da conduta da requerida em não prestar as informações solicitadas pelas vias administrativa e judicial, assim, pugna para que seja majorada para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Diz que, restou devidamente demonstrado nos autos a má-fé processual praticada pela empresa apelada, razão pela qual requer que seja aplicada a devolução do indébito na forma em dobro.

Aduz que a multa cominatória não deve ser reduzida, sobretudo, em razão dos reiterados descumprimentos de ordens judiciais praticados pela empresa apelada.

Posto isso, requer a reforma da sentença.

Por sua vez, a SKY Brasil fala que as cobranças são referentes a aluguel mensal de três aparelhos extras, para recepção do sinal de TV por assinatura, disponibilizados ao cliente.

Diz que a simples cobrança indevida, por si só, não caracteriza ato ilícito passível de dano moral, razão pela qual requer que a condenação seja afastada ou eventualmente reduzida.

Subsidiariamente, em caso de manutenção da decisão, requer que a correção monetária e os juros de mora incidam a partir do arbitramento.

Contrarrazões de ambas partes apresentadas às id’s. de n. 174541002 e 174541003.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente cumpre esclarecer que as teses recursais apresentadas pelos apelantes se entrelaçam, logo os recursos serão analisados em conjunto.

Na hipótese o requerente ajuizou a presente demanda narrando que, desde junho de 2017 possui contrato com a Sky, no qual obteve o combo full top hd 2018, assinatura 1506975143.

Disse que a partir de abril de 2019 a requerida passou a realizar vários reajustes em suas faturas, sem qualquer explicação.

Falou que, por inúmeras vezes, tentou solucionar a questão pela via administrativa, porém, sem êxito – apresentou n. de protocolos de atendimento.

Assim, buscou a tutela jurisdicional requerendo liminarmente que fosse determinada à requerida que prestasse informações acerca dos constantes aumentos em sua fatura, assim como, as gravações referentes aos protocolos de atendimento realizados via telefone e, no mérito, a condenação da requerida por danos morais e a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente.

Liminar deferida à id. 174538137, com advertência de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

À id. 174538149, devido ao descumprimento da medida, a requerida foi condenada ao pagamento de multa no equivalente a 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa e, concomitantemente a multa diária foi majorada para R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Em sua defesa, a Sky Brasil rebateu as alegações do requerente alegando que não cometeu qualquer ilicitude passível de dano moral.

Disse que os reajustes se deram devido a contratação de um pacote de serviços mais atual e equipamentos opcionais.

Após análise do conjunto fático probatório, o magistrado singular julgou parcialmente procedente a ação nos termos relatados alhures.

Nesta ocasião, os apelantes buscam a reforma da sentença com base nos argumentos já mencionados.

Pois bem, no que diz respeito à repetição do indébito em dobro, sem razão o autor apelante.

É que, embora irregular os reajustes lançados nas faturas do contrato de tv por assinatura, isso por si só, não caracteriza má-fé praticada pela empresa requerida a ponto de autorizar a restituição em dobro dos valores despendidos.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.

1. A autorização da repetição em dobro do indébito pressupõe a existência de pagamento indevido e má-fé do credor.

2. Incide a Súmula n. 7 do STJ na hipótese em que a tese versada no recurso especial reclama a análise dos elementos probatórios produzidos ao longo da demanda.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp 460.383/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/04/2014, DJe 11/04/2014)

Quanto a multa aplicada, o artigo 537 do Código de Processo Civil, dispõe que:

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1º
O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la
, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.

Com efeito, a norma processual em questão atribui ao juiz, independente de requerimento ou não da parte, a possibilidade de aplicação de multa cominatória, a qual possui caráter coercitivo para fins de efetivação ou obtenção do resultado pretendido pela ordem judicial.

Também é assegurado o juiz a aplicação do
quantum
que entender devido, bem como a definição da periodicidade da multa, que, inclusive, pode ser majorada, excluída ou readequada a qualquer tempo, tudo de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Feito esse registro, infere-se do caso em questão, que embora a empresa prestadora de serviços de tv por assinatura não tenha dado fiel cumprimento às determinações emanadas pelo Juízo, não há nada que impeça a redução da multa inicialmente arbitrada.

Isso porque, as astreintes alcançou soma exorbitante (R$ 20.000,00), o que desvirtua a sua finalidade e provoca o enriquecimento sem causa do autor apelante, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO CONTRA DECISÃO QUE NÃO ADMITIU O RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
MULTA COMINATÓRIA. REVISÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO DESPROVIDO
.

1.
De acordo com a orientação firmada nesta egrégia Corte Superior, o valor fixado a título de astreintes encontra limitações na razoabilidade e proporcionalidade, sendo possível ao juiz, nos termos do § 6º do art. 461 do CPC, "de ofício, modificar o valor ou a periodicidade da multa, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva". Isso é possível mesmo na hipótese de execução das astreintes, pois tal instituto, de natureza processual, tem como objetivo compelir o devedor renitente ao cumprimento da obrigação e não aumentar o patrimônio do credor
.

2. Tendo em vista que a finalidade da multa é constranger o devedor ao efetivo cumprimento da obrigação de fazer, tal penalidade não pode vir a se tornar mais atraente para o credor do que a própria satisfação do encargo principal, de modo a proporcionar o seu enriquecimento sem causa.

3. O acórdão recorrido, ao reduzir o valor da multa para R$ 33.086, 25, agiu em consonância com o entendimento firmado neste Pretório.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 580.478/TO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 23/10/2014, DJe 21/11/2014)

Resta, então, perquirir se as circunstâncias narradas pelo autor caracterizam prejuízo moral indenizável.

No escólio de Maria Helena Diniz (
Curso de Direito Civil brasileiro: responsabilidade civil. 28. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 112
), o direito à indenização por dano moral exsurge de condutas que ofendam
direitos da personalidade
ou a
dignidade da pessoa humana
, abrangendo interesses que, embora desprovidos de conteúdo patrimonial, são dotados de extrema relevância na ordem jurídica pátria.

Evidentemente, a simples cobrança indevida, sem qualquer repercussão na esfera personalíssima ou na dignidade da pretensa vítima, não caracteriza dano moral indenizável.

A propósito:

APELAÇÃO. LOCAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. Ausente mínima comprovação de ter a autora experimentado transtornos além daqueles inerentes a este tipo de litígio para legitimar a configuração da lesão extrapatrimonial. A cobrança indevida, no caso, configura meros dissabores, naturais da vida cotidiana, que não são passíveis de reparação. Recurso desprovido.
(TJ-RS - AC: 70083023226 RS, Relator: Jucelana Lurdes Pereira dos Santos, Data de Julgamento: 14/11/2019, Décima Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 20/11/2019)

Em situações semelhantes, este Tribunal assim tem reiteradamente decidido:

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RECURSO DO BANCO -CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - SENTENÇA QUE LIMITOU A TAXA DE JUROS E DETERMINOU RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR - VÍCIO DE CONSENTIMENTO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal. Se não comprovada a higidez da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), é caso de manter a sentença que limitou a taxa de juros e determinou restituição de valores pagos a maior.
(N.U 1032525-14.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 11/11/2020)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO VIA CARTÃO DE CRÉDITO C/C DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO – DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE – COBRANÇA COMO CARTÃO DE CRÉDITO – PRÁTICA ABUSIVA – NECESSÁRIA ALTERAÇÃO DA MODALIDADE DA AVENÇA – ADEQUAÇÃO DOS JUROS DEVIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Se o montante do empréstimo é disponibilizado ao consumidor via TED mas cobrado como cartão de crédito, fica configurada a prática comercial abusiva, sendo devida a conversão da modalidade contratual e a adequação da taxa de juros.
(N.U 1008196-35.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/10/2020, Publicado no DJE 03/11/2020)

Ante o exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto pelo autor e, por outra senda,
DOU PROVIMENTO
ao Apelo interposto pela requerida para, reformada a sentença, afastar a condenação por danos morais.

Ainda, dada a sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento, pró rata, das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, vedada a compensação e com a ressalva da suspensão da exigibilidade em relação ao autor, por se tratar de parte que litiga sob o pálio da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023